Tribunal: TJDFT
Processo: 0731435-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731435-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO ROBERTO MARIANI AGRAVADO: GIRLEI RODRIGUES DA SILVA, GFK ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Tulio Roberto Mariani contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos do processo no 0714930-55.2024.8.07.0006, que indeferiu o recebimento da contestação apresentada pelo agravante, sob o fundamento de intempestividade. Eis a r. decisão agravada: "Deixo de conhecer a contestação apresentada ao ID. 236076641, pois intempestiva. Mantenho, contudo, os documentos, tendo em vista os anexos e possibilidade de ingresso do réu revel nos autos recebendo o processo no estado em que se encontra (art. 346, parágrafo único, do CPC). Ficam as partes intimadas para indicar se desejam produzir outras provas ou se desejam o julgamento antecipado da lide, podendo delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória e as questões de direito relevantes para a decisão de mérito. Caso a parte autora tenha requerido a inversão do ônus da prova na petição inicial ou a parte ré tenha requerido a inversão na contestação, deverão indicar, para fins de saneamento e organização do feito, em que termos pretendem a referida inversão, que é regra de instrução e não de julgamento, sob pena de preclusão. As partes podem, a despeito do que preconiza o art. 357, §4o, do Código de Processo Civil, por celeridade e economia processual, arrolar testemunhas desde logo. O rol de testemunhas conterá, sempre que possível, o nome, a profissão, o estado civil, a idade, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas, o número de registro de identidade e o endereço completo da residência e do local de trabalho, na forma do art. 450 do Código de Processo Civil. Qualquer das partes também pode, a despeito do art. 465, § 1o, do Código de Processo Civil, por celeridade e economia processual, na hipótese de requerimento de prova pericial, apresentar quesitos e indicar assistente técnico desde já. Aguarde-se o prazo preclusivo de 15 (quinze) dias, sem retorno à conclusão.” Alega o recorrente que a citação realizada nos autos não atingiu seu objetivo, por não ter sido pessoal, conforme exigido pela legislação processual. Sustenta que “Logo, a citação não é válida, pois o agravante não reside no imóvel, a porteira que recebeu a carta de citação, recebeu devido ao endereço que consta no ‘AR’, sem saber recebeu.” Diz que “A citação entregue ao porteiro, em geral, possui presunção de validade, mas essa presunção não é absoluta.” Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso, com reforma da decisão recorrida, para fins de recebimento da contestação e suspensão da decisão que reconheceu a validade da citação. Instado a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4o do art.1.007 do Código de Processo Civil, apresentou o comprovante de ID 74940814. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando houver risco de dano grave, de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, nota-se que, em tese, foram diligenciados quatro endereços distintos, sendo que em três deles houve recebimento da citação na portaria do condomínio, com assinatura do aviso de recebimento, são eles: Rua 85, no 145, AP 1102, Setor Sul, Goiânia/GO – CEP 74080-010 (ID 229650917); Avenida Assis Chateaubriand, no 195, Setor Oeste, Goiânia/GO – CEP 74130-011 (ID 229650918); Rua Machado de Assis, no 470, AP 903, Termal, Caldas Novas/GO – CEP 75680-074 (ID 230992049). Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, em tese, a validade da citação nestes casos encontra respaldo no artigo 248, § 4o, do CPC, que dispõe: “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” De outro lado, o agravante apresenta na contestação o endereço Rua Eng. Portela, no 590, Centro, Anápolis/GO (ID 236076641), e informa outro na procuração acostada ao ID 236079096, qual seja, SCRS 509, Bloco A, no 58, Asa Sul, Distrito Federal. Todavia, não há nos autos qualquer comprovante de residência que confirme a alegada ausência nos endereços diligenciados, nem tampouco que residia em endereço distinto daquele em que os mandados foram recebidos. Ora, em casos tais, em tese, para desconstituir a validade da citação, faz-se necessária inequívoca comprovação de que residia em endereço diverso, o que, como dito, infelizmente, não consta dos autos. A corroborar o entendimento supra, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO. PREVISÃO DO ARTIGO 248, § 4o, DO CPC. I. Caso em exame: 1. Trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão que indeferiu pedido de nulidade do processo por suposta nulidade da citação.II. Questão em discussão:2. O recorrente sustenta que a citação foi realizada em local onde não residia, tendo apresentado declaração do gerente do hotel atestando que não estava hospedado no período em questão.III. Razões de decidir:3. A hipótese se amolda à exceção prevista no artigo 248, § 4o, do Código de Processo Civil, segundo a qual se considera válida a citação quando realizada em condomínio edilício, via postal, e esta é assinada, sem oposição, por pessoa responsável por receber a correspondência no local de destino, desde que corretamente endereçada.4. O recorrente pleiteou a nulidade da citação desprovido de elementos probatórios e, depois de indeferido o pedido, apresentou uma declaração dizendo que o recorrente não residia no local, todavia, não trouxe o recorrente provas quanto ao local onde efetivamente estava residindo na data da citação.5. No contexto, mostrava-se necessária a cabal demonstração por parte do demandado/agravante de que na data da citação efetivamente residia em outro endereço, o que não ocorreu.IV. Dispositivo: Negou-se provimento ao recurso.(Acórdão 1999712, 0707277-83.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) Dessa forma, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a probabilidade de provimento do recurso, este alçado a requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator